Tribunal: TJMT
Processo: 0001720-44.2014.8.11.0029
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
.RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – CANDIDATO CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR PARA O POLO ESCOLHIDO - EXCLUSÃO APÓS ALCANÇAR A QUINTA ETAPA DO CERTAME - LIMITE DE IDADE ULTRAPASSADO NO ATO DA INSCRIÇÃO – CANDIDATO QUE PASSOU DA IDADE LIMITE DE 25 ANOS DURANTE O PERÍODO DAS INSCRIÇÕES – SOPESAMENTO DE PRINCÍPIOS - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Cuiabá (MT), 06 de julho de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001720-44.2014.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Limite de Idade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTIANO BRAGA JARDIM - CPF: 034.671.061-88 (RECORRENTE), ELVICKSS LIMA ALVES - CPF: 014.102.671-56 (ADVOGADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRIO VOGAL. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 0001720-44.2014.8.11.0029

RECORRENTE: CRISTIANO BRAGA JARDIM.

RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO.

FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual a parte recorrente visava à reconsideração da quinta fase que o considerou inapto por não se enquadrar no item 3, alínea “I” do Edital 002/2013 que trata da idade máxima para inclusão e inscrição para o cargo.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Do principio da proporcionalidade, em razão de possuir 25 anos de idade quando da abertura das inscrições.

2. Da edição da Lei Complementar no 555/2014, da qual alterar a idade para investidura no cargo da Policia Militar de 25 anos para 35 anos.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Apenas parte recorrida FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

O Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, não manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020